Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. MORA EX RE. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo e determinado, os juros e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397, do Código Civil. A inadimplência autoriza o vencimento antecipado da dívida, conforme previsão contratual. Deve ser reformada parcialmente a sentença que, muito embora julgue procedente o pedido de cobrança, estabeleça como valor da condenação o montante relativo apenas ao crédito, descuidando dos demais encargos relativos à operação.